Tribunal: TJPA
Processo: 0844682-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844682-78.2021.8.14.0301

APELANTE: FRANCINETE DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPO DE SERVIÇO EM CONTRATO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO PARA EFEITOS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de averbação de tempo de serviço prestado em contrato temporário para fins de majoração de adicional por tempo de serviço e pagamento de parcelas retroativas.

2.

Sentença fundamentada no Tema 916, do STF, que veda o reconhecimento de efeitos jurídicos ao contrato temporário nulo, salvo direito aos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos no FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser considerado para efeitos de adicional por tempo de serviço e pagamento de diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), firmou entendimento de que a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo direito aos salários e ao levantamento dos depósitos no FGTS.
5. O contrato temporário da parte apelante não se enquadra nas exceções constitucionais, sendo vedada sua utilização para reconhecimento de vantagens remuneratórias, conforme jurisprudência do STF reafirmada no RE 1400775.
6. Manutenção da sentença recorrida, em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se se Apelação Cível, interposta por Francinete de Jesus dos Santos Miranda, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Estado do Pará.

A inicial narra que a autora é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Professora Classe I, requerendo o reconhecimento e a averbação do tempo de serviço prestado sob contratos temporários com o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri, com vistas à majoração do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), além do pagamento das diferenças retroativas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, com fundamento na tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral, ao entender que o tempo de serviço prestado mediante contrato temporário nulo não pode gerar efeitos jurídicos para fins de acréscimos remuneratórios, limitando os direitos ao pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a sentença incorreu em erro de interpretação normativa e jurisprudencial ao aplicar o Tema 916, do STF ao caso concreto, argumentando que este trata de efeitos de contratos nulos em relação a direitos celetistas (salário, FGTS), e não se aplica ao pedido de cômputo de tempo de serviço para fins de ATS sob regime estatutário. Invoca o artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, e vasta jurisprudência do próprio TJPA reconhecendo a possibilidade de contagem de tempo de serviço temporário para o cálculo de vantagens como o ATS, mesmo quando ausente estabilidade. Ao final, pugna pela reforma total da sentença.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da sentença, reiterando os argumentos de nulidade dos contratos temporários por violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, e a consequente inaplicabilidade do tempo laborado para fins de ATS. Fundamenta sua tese na decisão do STF no RE nº 765.320/PA, relatado pelo Min. Teori Zavascki, e reafirmado no RE nº 1405442, relator Min. Roberto Barroso, ambos com repercussão geral reconhecida, o que impõe observância obrigatória pelos Tribunais, conforme artigo 927, III, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916: Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo ser mantida a sentença recorrida, em observância ao Tema 916, do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/05/2025